Tribunal: TJBA
Processo: 0501564-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501564-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTOS LOPO GUANAES

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS e outros

Advogado(s)
:
MARGARET DEERING GOMES, REINALDO BISPO MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE RETIRADA INJUSTA DA POSSE. ATUAÇÃO DE ENTIDADE DE PROTEÇÃO ANIMAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de cinco cães (três adultos e dois filhotes), supostamente retirados de residência da apelante pela Associação Brasileira Protetora dos Animais e por Ana Rita Tavares Teixeira. A apelante alegou que detinha a posse legítima dos animais desde 2014, prestando-lhes os devidos cuidados, e que a retirada, ocorrida em 10 de janeiro de 2017 sem mandado judicial, configuraria esbulho. Requereu a conversão da reintegração em indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retirada dos animais pelos apelados configura esbulho possessório; e (ii) estabelecer se há direito à conversão da obrigação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior legítima, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561), sendo ônus do autor demonstrar todos esses elementos (CPC, art. 373, I).

2. A atuação das apeladas foi amparada em documentação que evidenciava maus-tratos, corroborada por relatório veterinário que indica estado de desnutrição, anemia e fadiga dos animais.

3. A absolvição da apelante no juízo criminal não vincula a esfera cível, sobretudo quando fundada na ausência de provas suficientes à condenação, não impedindo o reconhecimento de ilicitude ou risco que justifique a intervenção protetiva no plano cível.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe o reconhecimento de violação a direito legítimo do autor, o que não se verifica no caso concreto, diante da atuação amparada na proteção à integridade dos animais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O possuidor tem direito a ser restituído no caso de esbulho, entretanto, este caracteriza-se pela retirada forçada e injusta da posse.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0501564-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Larissa Santos Lopo Guanaes
e apeladas
Associação Brasileira Protetora dos Animais e Ana Rita Tavares Teixeira
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.